Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700520-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DF LARANJAS LTDA, SHIRLEY MARINA RODRIGUES, JAILTON BATISTA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco Bradesco S.A., contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ/DF com o objetivo de localizar bens dos executados (ID 258930395). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a negativa de expedição de ofício à SEFAZ/DF compromete a efetividade da execução; 2) a diligência se justifica pela peculiaridade fundiária do Distrito Federal, já que a SEFAZ/DF mantém cadastros de imóveis irregulares ou possessórios não alcançados por sistemas federais; 3) é desproporcional exigir prova prévia de alteração patrimonial, pois tais informações só podem ser obtidas por meio das próprias diligências. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal, para “a fim de determinar, de imediato, a realização das diligências requeridas, incluindo ofícios à SEFAZ-DF e outras medidas constritivas viáveis”. No mérito, pleiteia a confirmação da providência requerida liminarmente. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está caracterizado o risco de prejuízo. O fato de já terem sido realizadas pesquisas, inclusive reiteradas, nos sistemas disponíveis (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), justifica a expedição de ofício à SEFAZ/DF, especialmente se considerada a realidade fundiária no Distrito Federal. Todavia, não está demonstrado o perigo de dano iminente ao exequente/agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator